Tribunal: STJ
Processo: 1156225-91.2023.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2135800 - MG(2024/0126397-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
RECORRIDO
: AFONSO CELSO DUTRA NICACIO
RECORRIDO
: AFONSO JOSE CORREA
RECORRIDO
: ANTONIO MARIA ALVES DA PAIXAO
RECORRIDO
: CLAUDIO JOSE SILVA BATISTA
RECORRIDO
: GILBERTO RESENDE
ADVOGADOS
: DJANETE SOARES PEREIRA DA SILVA MELO - MG044408
CLAUDIO UTSCH MOREIRA - MG184518
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR FECHADA. EXAME DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO À LUZ DO
DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO
ART. 1.022
CONFIGURADA.
INGRESSO
DESCABIDO
DA
PREVIC
COMO
ASSISTENTE SIMPLES OU LITISCONSORTE PASSIVO. PRECEDENTES
DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento que negou
provimento ao recurso e, em embargos de declaração, rejeitou a alegação de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A controvérsia versa sobre ação ordinária em que se discute revisão de
contribuições extraordinárias para equacionamento de déficit, o ingresso da
PREVIC como assistente simples e a manutenção da PETROBRAS como
litisconsorte passiva necessária.
3. A Corte de origem manteve a exclusão da patrocinadora do polo passivo,
indeferiu o ingresso da PREVIC e rejeitou os embargos de declaração por
inexistência de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do
art. 1.022
CPC por omissão no julgamento dos embargos de declaração; e (ii) saber se a
PREVIC detém interesse jurídico para intervir como assistente simples e se há
litisconsórcio passivo necessário, com eventual deslocamento da competência para
a Justiça Federal.
Documento eletrônico VDA55100499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ea320e4-1199-4ca3-a103-9d574490f3b6

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se configura violação ao
do CPC quando o Tribunal aprecia a
art. 1.022
matéria e afasta, de forma fundamentada, a existência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
7. O patrocinador não possui legitimidade passiva em litígios estritamente ligados
ao plano previdenciário e a PREVIC não demonstra interesse jurídico qualificado
na lide, que se restringe à relação contratual entre entidade fechada e participantes;
mantém-se, assim, a competência da Justiça estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial desprovido.
: “1. Não há violação ao
do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento
art. 1.022
enfrenta a matéria e afasta, motivadamente, a existência de vícios. 2. O
patrocinador não detém legitimidade passiva em demandas estritamente
previdenciárias e a PREVIC não possui interesse jurídico para intervir como
assistente simples, subsistindo a competência da Justiça comum estadual.”
CPC, arts. 1.022, 114, 178 I; CF,
I;
Dispositivos relevantes citados:
art. 109
Lei n. 109/2001, art. 21.
STJ,
relator Ministro Luis
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1370191/RJ,
Felipe Salomão, segunda seção, julgados em
STJ, AgInt no
13/6/2018;
relator Ministro Moura Ribeiro, terceira turma, julgado em
AREsp n. 1873999/RS,
26/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ea320e4-1199-4ca3-a103-9d574490f3b6

RECURSO ESPECIAL No 2135800 - MG(2024/0126397-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
RECORRIDO
: AFONSO CELSO DUTRA NICACIO
RECORRIDO
: AFONSO JOSE CORREA
RECORRIDO
: ANTONIO MARIA ALVES DA PAIXAO
RECORRIDO
: CLAUDIO JOSE SILVA BATISTA
RECORRIDO
: GILBERTO RESENDE
ADVOGADOS
: DJANETE SOARES PEREIRA DA SILVA MELO - MG044408
CLAUDIO UTSCH MOREIRA - MG184518
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR FECHADA. EXAME DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO À LUZ DO
DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO
ART. 1.022
CONFIGURADA.
INGRESSO
DESCABIDO
DA
PREVIC
COMO
ASSISTENTE SIMPLES OU LITISCONSORTE PASSIVO. PRECEDENTES
DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento que negou
provimento ao recurso e, em embargos de declaração, rejeitou a alegação de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A controvérsia versa sobre ação ordinária em que se discute revisão de
contribuições extraordinárias para equacionamento de déficit, o ingresso da
PREVIC como assistente simples e a manutenção da PETROBRAS como
litisconsorte passiva necessária.
3. A Corte de origem manteve a exclusão da patrocinadora do polo passivo,
indeferiu o ingresso da PREVIC e rejeitou os embargos de declaração por
inexistência de vícios.
Documento eletrônico VDA54764853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:00
Código de Controle do Documento: dad52e0c-a7f1-493e-84d3-68356cb7d8fd

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do
art. 1.022
CPC por omissão no julgamento dos embargos de declaração; e (ii) saber se a
PREVIC detém interesse jurídico para intervir como assistente simples e se há
litisconsórcio passivo necessário, com eventual deslocamento da competência para
a Justiça Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se configura violação ao
do CPC quando o Tribunal aprecia a
art. 1.022
matéria e afasta, de forma fundamentada, a existência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
7. O patrocinador não possui legitimidade passiva em litígios estritamente ligados
ao plano previdenciário e a PREVIC não demonstra interesse jurídico qualificado
na lide, que se restringe à relação contratual entre entidade fechada e participantes;
mantém-se, assim, a competência da Justiça estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial desprovido.
: “1. Não há violação ao
do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento
art. 1.022
enfrenta a matéria e afasta, motivadamente, a existência de vícios. 2. O
patrocinador não detém legitimidade passiva em demandas estritamente
previdenciárias e a PREVIC não possui interesse jurídico para intervir como
assistente simples, subsistindo a competência da Justiça comum estadual.”
CPC, arts. 1.022, 114, 178 I; CF,
I;
Dispositivos relevantes citados:
art. 109
Lei n. 109/2001, art. 21.
STJ,
relator Ministro Luis
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1370191/RJ,
Felipe Salomão, segunda seção, julgados em
STJ, AgInt no
13/6/2018;
relator Ministro Moura Ribeiro, terceira turma, julgado em
AREsp n. 1873999/RS,
26/9/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por PETROS – FUNDAÇÃO
PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL, com fundamento no
III,
,
art. 105,
a
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em agravo de instrumento nos autos de ação ordinária.

Documento eletrônico VDA54764853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:00
Código de Controle do Documento: dad52e0c-a7f1-493e-84d3-68356cb7d8fd

O julgado foi assim ementado (fl. 3075):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
ILEGITIMIDA
PASSIVA
–
PATROCINADOR - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – NÃO
OCORRÊNCIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA – INCLUSÃO DE AUTARQUIA
FEDERAL
DE
FISCALIZAÇÃO
–
PREVIC
–
ASSISTENTE
LITISCONSORCIAL - DESNECESSIDADE. - Segundo o STJ: O patrocinador não
possui legitimidade passiva para litígios que envolvam
e
participante/assistido
entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano
previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de
poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma (REsp 1370191/RJ,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
. - O objetivo da ação é revisar as contribuições
13/06/2018,
01/08/2018)
mensais feitas pelos participantes e equilibrar o déficit existente, questões que não
estão diretamente relacionadas à atuação da Superintendência Nacional da
Previdência Complementar – PREVIC. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV No
- COMARCA DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE
1.0000.23.115621-7/001
(S): FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS -
AGRAVADO(A)(S): AFONSO CELSO DUTRA NICACIO, AFONSO JOSE
CORREA, ANTONIO MARIA ALVES DA PAIXAO, CLAUDIO JOSE SILVA
BATISTA,
GILBERTO
RESENDE,
PETROLEO
BRASILEIRO
S
A
PETROBRAS.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
3160):
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL.
REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO - INCLUSÃO IMPLÍCITA NO
ACÓRDÃO DOS ELEMENTOS SUSCITADOS PELA PARTE. Os embargos
declaratórios trata-se de recurso cabível, apenas, quando há contradição,
obscuridade, omissão ou erro material,
do CPC. Se a situação processual
art. 1.022
apontada pelo recurso não se amoldar a quaisquer dessas hipóteses, impõe-se sua
rejeição. A teor do que dispõe o
do NCPC, consideram-se incluídos no
art. 1.025,
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 3, 5, 33, 74, 66, 67, da
porque sustenta a atuação normativa,
Lei n. 109/2001,
coordenadora e fiscalizatória do órgão regulador, a necessidade de autorização
prévia e a competência sancionatória, de modo a demonstrar o interesse jurídico da
Documento eletrônico VDA54764853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:00
Código de Controle do Documento: dad52e0c-a7f1-493e-84d3-68356cb7d8fd

PREVIC para intervir como assistente simples;
b) 20, 21, da
pois afirma que o regime de custeio e o
Lei n. 109/2001,
equacionamento de resultado deficitário pressupõem supervisão do órgão
regulador e impactam a relação jurídica discutida;
c) 4,
, da
visto que alterações no plano com
parágrafo único
Lei n. 108/2001,
elevação de contribuição dos patrocinadores reclamam prévia manifestação do
órgão de supervisão, o que revela pertinência da PREVIC na lide;
d) 10, 11, 13, da
porquanto atribuem ao conselho deliberativo a
Lei n. 108/2001,
definição de política geral e a composição paritária, reforçando a tese de que o
plano de equacionamento foi aprovado sob supervisão e que atos correlatos devem
ser defendidos pela autarquia fiscalizadora;
e) 119, 121, 114, 64 § 1, 178
, 1.022, 1.025, do CPC, porque sustenta,
i
respectivamente, a assistência simples da PREVIC, o litisconsórcio necessário
indeferido, o deslocamento de competência, a intervenção do Ministério Público
em causa de interesse público, e a ocorrência de omissão e contradição não
supridas nos embargos, com prequestionamento implícito;
f) 1, 2 , da
pois afirma a criação da PREVIC, sua natureza
i
Lei n. 12.154/2009,
especial e competência de fiscalização e supervisão das entidades fechadas,
evidenciando seu interesse jurídico direto.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu, ao indeferir o ingresso da
PREVIC como assistente simples e ao manter a competência da Justiça Estadual,
de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem o interesse da
regulador em causas que afetam atos administrativos de supervisão e
União/órgão
regulação e deslocam a competência à Justiça Federal, mencionando, entre outros,
PET no
(fls. 3190-3191) e REsp 1.000.341 (fl. 3190).
REsp 1.312.736/RS

Documento eletrônico VDA54764853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:00
Código de Controle do Documento: dad52e0c-a7f1-493e-84d3-68356cb7d8fd

Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, se reconheça o interesse jurídico da PREVIC para intervir como
assistente simples e se declare a competência da Justiça Federal nos termos do
da Constituição Federal; requer ainda o provimento do recurso para que
art. 109 i
se reconheça a necessidade de intimação do Ministério Público, nos termos do
do CPC, e se determine a observância da supervisão do órgão regulador
art. 178 i
nas alterações de custeio.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação ordinária em que a parte autora
pleiteou a revisão das contribuições mensais e o equilíbrio do déficit atuarial do
plano, com a inclusão da PREVIC como assistente simples e a manutenção da
PETROBRAS como litisconsorte passiva necessária.

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em fase de saneamento, indeferiu o requerimento de inclusão da
PREVIC como assistente simples e acolheu a ilegitimidade passiva da
PETROBRAS, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, quanto à
patrocinadora (fls. 3077-3079).
A Corte estadual negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo
a decisão que indeferiu o ingresso da PREVIC e excluiu a PETROBRAS do polo
passivo (fls. 3080-3085), e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração,
por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (fls. 3160-
3171).
II - Da alegada violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54764853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:00
Código de Controle do Documento: dad52e0c-a7f1-493e-84d3-68356cb7d8fd

A recorrente sustenta que o acórdão que julgou os embargos de
declaração incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente os argumentos
apresentados, configurando violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Alega que o Tribunal de origem limitou-se a afirmar genericamente a
inexistência de vícios processuais, sem examinar especificamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios relacionadas ao interesse jurídico da
PREVIC para intervir no feito como assistente simples.
A alegação não prospera.
Examinando o acórdão que rejeitou os embargos de declaração, verifica-
se que o Tribunal estadual enfrentou adequadamente a questão, fundamentando
que não havia omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado
embargado e que a parte embargante buscava o reexame da questão decidida para
modificar a decisão recorrida, o que não é próprio dos embargos declaratórios.
O acórdão originário havia analisado detidamente a questão da inclusão
da PREVIC como assistente litisconsorcial, concluindo pela ausência de interesse
jurídico da autarquia na controvérsia que se limita aos desdobramentos jurídicos da
relação estabelecida entre a entidade de previdência complementar e os
participantes do plano.
Não se configura omissão quando o Tribunal examina a questão e a
resolve de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela
parte. A mera discordância com o resultado do julgamento não caracteriza vício
processual passível de correção via embargos declaratórios.
III - Da alegada violação aos arts. 3o, 5o, 20, 21, 33, 66, 67 e 74 da Lei
Complementar n.
4o, parágrafo único, 10, 11 e 13 da Lei
109/2001,
Complementar n.
1o e 2o, inciso I, da
e 119, 121,
108/2001,
Lei n. 12.154/2009
114, 64, § 1o e 178, inciso I, do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA54764853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:00
Código de Controle do Documento: dad52e0c-a7f1-493e-84d3-68356cb7d8fd

A recorrente sustenta violação a diversos dispositivos legais ao
argumento de que a PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência
Complementar possui interesse jurídico para intervir como assistente simples no
processo que versa sobre equacionamento de déficit previdenciário.
Alega que a PREVIC exerce atuação normativa, coordenadora e
fiscalizatória sobre as entidades fechadas de previdência complementar, nos
termos dos arts. 3o, 5o, 33, 66, 67 e 74 da Lei Complementar n.
bem
109/2001,
como que aprovou o Plano de Equacionamento de Déficit mediante Termo de
Ajustamento de Conduta - TAC celebrado com a PETROS.
Argumenta, ainda, que o regime de custeio e o equacionamento de
resultado deficitário pressupõem supervisão do órgão regulador (arts. 20 e 21 da
Lei Complementar n.
), que alterações no plano com elevação de
109/2001
contribuição dos patrocinadores reclamam prévia manifestação do órgão de
supervisão (art. 4o, parágrafo único, da Lei Complementar n.
) e que o
108/2001
conselho deliberativo atua sob supervisão da PREVIC (arts. 10, 11 e 13 da Lei
Complementar n.
).
108/2001
As alegações não merecem prosperar.
A controvérsia já foi objeto de apreciação por esta Corte Superior em
caso substancialmente idêntico, envolvendo a mesma entidade de previdência
complementar (PETROS) e idêntica pretensão de inclusão da PREVIC em ação
sobre cobrança de contribuições extraordinárias para equacionamento de déficit.
No julgamento do AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 1.873.999/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe
esta
26/09/2022,
28/09/2022,
Corte firmou o entendimento de que "não há necessidade de litisconsórcio passivo
necessário com a PREVIC (Superintendência Nacional da Previdência
Complementar), ou mesmo do seu ingresso como assistente, de modo que o
processo deve ser mantido na Justiça comum estadual."
Documento eletrônico VDA54764853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:00
Código de Controle do Documento: dad52e0c-a7f1-493e-84d3-68356cb7d8fd

O precedente é diretamente aplicável ao presente caso, tratando-se da
mesma entidade de previdência complementar, do mesmo objeto (contribuições
extraordinárias para equacionamento de déficit) e da mesma pretensão processual
(inclusão da PREVIC como assistente).
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior reconhece que as
entidades fechadas de previdência complementar possuem personalidade jurídica
autônoma e respondem diretamente por suas obrigações perante participantes e
assistidos. Conforme assentado no
Relator Ministro Luis
REsp n. 1.370.191/RJ,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe
"O
13/06/2018,
01/08/2018:
patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam
e entidade fechada de previdência complementar, ligados
participante/assistido
estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou
o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica
autônoma."
O mesmo fundamento se aplica à PREVIC, que, embora exerça função
fiscalizatória e regulatória sobre as entidades fechadas de previdência
complementar, não possui relação jurídica direta com os participantes dos planos
de benefícios. A celebração de TAC com a entidade de previdência complementar
constitui ato de natureza administrativa que não confere à autarquia federal
interesse jurídico qualificado para intervir em todas as ações que questionem os
efeitos de suas determinações.
A controvérsia dos autos cinge-se à relação contratual estabelecida entre
a PETROS e seus participantes no tocante ao equacionamento de déficit, não se
tratando de questionamento direto da legalidade dos atos administrativos
praticados pela PREVIC, mas sim da cobrança de contribuições extraordinárias
pela entidade de previdência complementar com base no regulamento do plano de
benefícios.
Documento eletrônico VDA54764853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:00
Código de Controle do Documento: dad52e0c-a7f1-493e-84d3-68356cb7d8fd

A mera fiscalização administrativa exercida pela PREVIC não é
suficiente para caracterizar interesse jurídico que justifique sua intervenção
processual, devendo prevalecer o princípio da economia processual e a autonomia
das entidades fechadas de previdência complementar já reconhecida pela
jurisprudência desta Corte.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC
art. 85,
tendo em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de
instrumento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54764853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:00
Código de Controle do Documento: dad52e0c-a7f1-493e-84d3-68356cb7d8fd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.135.800 / MG
Número Registro: 2024/0126397-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231156217003 11562259120238130000 50589503620228130024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
RECORRIDO
: AFONSO CELSO DUTRA NICACIO
RECORRIDO
: AFONSO JOSE CORREA
RECORRIDO
: ANTONIO MARIA ALVES DA PAIXAO
RECORRIDO
: CLAUDIO JOSE SILVA BATISTA
RECORRIDO
: GILBERTO RESENDE
ADVOGADOS
: DJANETE SOARES PEREIRA DA SILVA MELO - MG044408
CLAUDIO UTSCH MOREIRA - MG184518
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
Documento eletrônico VDA55076655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:55
Código de Controle do Documento: 8c07aa2a-659f-40ff-b817-e1a1f7dd9448

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:55
Código de Controle do Documento: 8c07aa2a-659f-40ff-b817-e1a1f7dd9448